Tribunal: TJBA
Processo: 8006531-31.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006531-31.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DANIELE OLIVEIRA QUEROZ e outros Advogado(s): APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO DO RECURSO. REGISTRO CIVIL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTAMENTO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE BIOLÓGICA. EXCLUSÃO DE PAI REGISTRAL E ASCENDENTES. ALTERAÇÃO DE NOME E INCLUSÃO DE AVÓ BIOLÓGICA. SENTENÇA EXTINTIVA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ACESSO À VIA JUDICIAL. GARANTIA DO DIREITO À IDENTIDADE E DIGNIDADE DA CRIANÇA. INTERESSE PROCESSUAL. COMPLEXIDADE DA PRETENSÃO. RECUSA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA CITRA PETITA. SUPERAÇÃO PELO JULGAMENTO DO MÉRITO. PROVIMENTO DO APELO. 1. A Lei nº 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos), em seu art. 109, assegura o direito de o cidadão optar pela via judicial para retificação de assentamento, sem que tal faculdade seja condicionada a prévio requerimento administrativo. Condicionar o ajuizamento da ação a tal exigência representaria indevida restrição ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que preconiza a impossibilidade de exclusão de lesão ou ameaça a direito da apreciação do Poder Judiciário. Precedentes dos tribunais estaduais confirmam que a possibilidade de retificação administrativa não obsta a via judicial. 2. O interesse de agir resta plenamente caracterizado quando a pretensão de retificação do registro civil de nascimento envolve a alteração do nome do menor, a exclusão do pai registral e de seus ascendentes, e a inclusão do pai biológico e da avó biológica. Tal complexidade transcende a mera averbação, exigindo ordem judicial específica para sua efetivação. A recusa do cartório em realizar as alterações extrajudiciais, mesmo diante da farta documentação comprobatória, inclusive sentença judicial homologatória de reconhecimento de paternidade, reforça a imprescindibilidade da tutela jurisdicional para a concretização dos direitos do Apelante. 3. A retificação do registro civil para que reflita a verdade biológica e jurídica do indivíduo consubstancia o direito fundamental à identidade e à filiação, corolários da dignidade da pessoa humana (Art. 1º, III, da CRFB/1988, e Art. 16 do Código Civil). A intervenção judicial é, neste contexto, essencial para assegurar que os elementos basilares da personalidade da criança estejam em consonância com a sua realidade, garantindo segurança jurídica e a plena realização de seus direitos. 4. Conquanto a sentença de primeiro grau tenha incorrido em julgamento citra petita ao não analisar integralmente os pedidos formulados na exordial, tal vício é sanado pela aplicação do art. 1.013, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura), que permite ao Tribunal julgar o mérito da causa desde logo, reformando o julgado de piso e concedendo a tutela jurisdicional plena e definitiva. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença extintiva e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando as retificações do registro civil do menor, em conformidade com a realidade biológica e jurídica comprovada nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8006531-31.2025.8.05.0080, em que é parte HEITOR OLIVEIRA PEREIRA, como Apelante. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, reformando a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator. Salvador, Bahia. PRESIDENTE Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA